Tribunal: TJDFT
Processo: 0003183-81.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003183-81.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR, ELI BERNARDO DE CARVALHO RIOS, EGIDIO DANTAS DA GAMA, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, MIRANIDE MARIA DO VALE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO DF D E C I S Ã O Indefiro o pedido de habilitação de RUBENS DA SILVA SANTOS declinado no ID 16773049, reiterado no ID 19872864, porquanto, consoante informações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 20560974) e do Juízo Coordenação de Conciliação de Precatórios (ID 20984623), há precatório referente ao presente Mandado de Segurança e que tramita sob o no 0003250-65.2006.8.07.0000, em cujos autos, inclusive, já fora deferida em 20/03/2020 a habilitação da reputada cedente OLYMPUS TELECOM LTDA (ID 14486579 daquele feito). Assim, deve o credor cessionário postular sua habilitação diretamente naquele processo (precatório). Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator